Tribunal: TJES
Processo: 5000191-87.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000191-87.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente voto no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual na espécie, conforme o(a) seguinte voto/ementa:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIDE EM QUE NÃO SE DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não versando a lide sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho e direitos sindicais, mas, sim, à existência de descontos de contribuição associativa supostamente não autorizados em benefício previdenciário de aposentadoria rural, ou seja, de natureza indenizatória pura e simples, não incide ao presente caso o art. 114, III, da Constituição Federal, ante a irrelevância da natureza sindical da entidade responsável pelos descontos, razão pela qual deve a demanda ser processada e julgada perante a Justiça Estadual. 2. Conforme decidido no Conflito de Competência nº 99.096 - SP (2008/0216429-3), da relatoria do Min. Sidney Beneti, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que são o pedido e a causa de pedir que definem a natureza jurídica da lide e, conseqüentemente, o juízo competente para dirimi-la em razão da matéria”. Assim, tendo o pedido indenizatório como causa de pedir os supostos atos ilícitos praticados pela instituição ré contra seu afiliado, por cobrança indevida, induvidosa sua natureza civil, e não trabalhista. Acresça-se, por fim, que não se discute acerca de indenização por dano moral decorrente de relação de trabalho, situação prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal. No mesmo sentido foi o julgamento, também pelo STJ, do Conflito de Competência nº 87.730/SP, da relatoria do Min. Ari Pargendler. 3. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito. 4. Descabida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Amilton Moreira em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em “ação de repetição de indébito por cobrança indevida c/c com indenização por danos morais e tutela de urgência”.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrente, que percebeu descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria referentes à contribuição sindical que não autorizou. Ademais, os descontos consignados permaneceram, inclusive, após a aposentadoria do autor, o que seria incompatível.

De acordo com o juízo a quo, compete a Justiça do Trabalho as ações que buscam a cobrança de contribuição sindical devido a previsão constitucional e entendimento firmado nos tribunais superiores, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente pugna no sentido da competência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, uma vez que a causa de pedir o e pedido do presente processo tem natureza civil.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente
, uma vez que presentes os pressupostos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o presente caso versa sobre a legalidade da relação existente entre empregado e sindicato, de forma que a competência é da justiça do trabalho, na forma do art. 114, III, da Constituição Federal.

Acrescento que não deve prosperar a alegação de que a discussão dos presentes autos não decorre da representação sindical, uma vez que para declarar a ilegalidade de uma cobrança sindical ou a prática de ato ilícito do sindicato quanto a cobranças indevidas, antes, é preciso adentrar na existência ou não da relação sindical entre empregado e sindicato. Nesse sentido, é preciso avaliar se a cobrança da contribuição decorreu de válida representação sindical, matéria de competência da justiça do trabalho.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO GERADOR QUE DERIVA DA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDIFERENTE SE TRATAR DE SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. 1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente. 2. A lógica seguida é a de que, se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça Trabalhista (interpretação dada ao art. 114, III, da CF/88 pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho - TST, v.g. RR - 4300-84.2011.5.17.0013, julgado em 17/06/2015, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma), as demandas que versem sobre as contribuições sindicais compulsórias respectivas devem ter o mesmo destino já que o fato gerador dessas contribuições é justamente haver representação sindical. Essa lógica racionaliza o sistema, pois não faz sentido algum discutir a representação sindical no juízo trabalhista e a contribuição na justiça comum. A decisão da justiça comum estaria sempre condicionada ao que decidido na justiça laboral. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no CC 140.975/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, uma vez que deferido a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.